Tribunal: TCU
Processo: 031.788/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação FNDE/Ministério da Educação, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNATE/2011 e 2012, e do Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE/2011 e 2012, recursos estes repassados, fundo a fundo, à Prefeitura Municipal de Santa Inês/PB.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra Adjefferson Kleber Vieira Diniz, ex-prefeito de Santa Inês/PB, em razão da omissão na prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), nos exercícios de 2011 e 2012, respectivamente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c os art. 202 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar revel Adjefferson Kleber Vieira Diniz, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Adjefferson Kleber Vieira Diniz, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU): Data Valor (R$) Pnae/2012 4/1/2012 12.777,08 2/4/2012 4.128,27 12/4/2012 4.121,01 3/5/2012 2.787,72 6/6/2012 5.451,79 3/7/2012 4.756,87 16/8/2012 262,00 21/8/2012 4.502,63 12/9/2012 4.758,30 16/11/2012 9.532,78 10/12/2012 1.500,00 28/12/2012 3.263,03 Pnate/2011 25/4/2011 1.290,00 25/4/2011 1.290,00 27/4/2011 1.695,00 19/7/2011 860,00 19/7/2011 1.290,00 19/7/2011 1.118,00 20/7/2011 1.290,00 20/7/2011 1.032,00 21/7/2011 688,00 25/7/2011 1.118,00 28/7/2011 1.118,00 20/9/2011 1.290,00 22/9/2011 1.118,00 26/9/2011 1.290,00 26/9/2011 1.695,00 11/10/2011 141,73 20/10/2011 531,85 27/10/2011 1.118,00 28/10/2011 860,00 28/11/2011 1.720,00 28/11/2011 1.118,00 29/11/2011 688,00 29/11/2011 860,00 Pnate/2012 7/2/2012 2.236,00 28/2/2012 1.118,00 2/5/2012 1.118,00 8/6/2012 5.000,00 12/7/2012 1.950,00 27/7/2012 1.118,00 15/8/2012 2.250,00 3/10/2012 2.200,00 23/11/2012 1.118,00 21/12/2012 5.900,00 9.3. aplicar a Adjefferson Kleber Vieira Diniz a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.5. dar ciência deste Acórdão ao FNDE e ao responsável.